Tribunal: TCU
Processo: 034.221/2016-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. irregularidades no âmbito do Conselho Regional de Odontologia da Paraíba - CRO/PB, como pagamento indevido de diárias e outras despesas

Inteiro teor:
Acórdão 1442/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres convergentes constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação ao Sr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira, ante o recolhimento do valor correspondente à multa a ele aplicada por meio do item 9.2 do Acórdão 10271/2021-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo item 9.2. do Acórdão 4207/2022-TCU-Primeira Câmara , conforme peças 119-122 dos autos, arquivar o presente processo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva (peça 123), ao responsável e ao Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 034.221/2016-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 036.273/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.2. Responsável: Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (XXX.080.014-XX). 1.3. Interessado: Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira (XXX.080.014-XX). 1.4. Entidade: Conselho Regional de Odontologia da Paraíba. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernança). 1.8. Representação legal: Jose Edísio Simões Souto (5.405/OAB-PB), representando Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.